Tribunal: TCU
Processo: 005.612/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Prefeitura Municipal de Patos - PB, POR MEIO DO ACÓRDÃO 691/2025-Segunda Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 021.468/2022-2

Inteiro teor:
Acórdão 507/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento autuado para aferir o cumprimento da determinação alvitrada na alínea "c" do Acórdão 691/2025-TCU-Segunda Câmara , com o seguinte teor: " c) determinar à Caixa Econômica Federal que monitore a execução do objeto do Convênio FDE n.o 002/2022 (peça 150, p. 2-10), firmado entre a Prefeitura Municipal de Patos/PB e o Governo do Estado da Paraíba, que retomou o 'Centro de Iniciação ao Esporte', objeto do Termo de Compromisso n.o 0425812-11/2014, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério do Esporte, representada pela CEF, e o Município de Patos/PB, comunicando ao Tribunal de Contas da União se houver paralisação da obra sem finalização da execução física, para que sejam tomadas as medidas cabíveis ". Considerando que o processo trata, originalmente, de tomada de contas especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF), mandatária na Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério do Esporte, em desfavor de Dinaldo Medeiros Wanderley Filho, Bonifácio Rocha de Medeiros, Antônio Ivanes de Lacerda e Francisco de Sales Mendes Junior, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 0425812-11/2014, de registro Siafi 682815 (peça 39), celebrado com o Município de Patos/PB, que tinha por objeto a construção de Centro de Iniciação ao Esporte (CIE); considerando que, a despeito da determinação acima transcrita, foi realizada diligência à Caixa Econômica Federal para que informasse o estágio em que se encontrava a obra do CIE e a previsão para sua conclusão; considerando que documentos juntados aos autos pela CEF afirmam, " com base no histórico apresentado e em relatório fotográfico, que a obra inerente ao Centro Integrado de Esporte (CIE) /Patos-PB foi concluída e que a parcela objeto do Contrato de Repasse 0425812-11/2014 foi totalmente aproveitada " (peça 20); e considerando que, diante disso, a unidade propõe, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), considerar cumprida a determinação em epígrafe; ACORDAM, por unanimidade, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a determinação alvitrada na alínea "c" do Acórdão 691/2025-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.612/2025-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Caixa Econômica Federal; Município de Patos/PB 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há